Tribunal: TJSP
Processo: 1038704-87.2014.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038704-87.2014.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ELIANE CERQUEIRA RIBEIRO SILVESTRE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente sem voto), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA
SILVA VELHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038704-87.2014.8.26.0224/50000 -Voto no 18.430
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1038704-87.2014.8.26.0224/50000
Comarca: Foro de Guarulhos (8a Vara Cível)
Embargante: Eliane Cerqueira Ribeiro Silvestre
Embargados: Amil Assistência Médica Internacional Ltda
Juíza: Artur Pessoa de Melo Morais
Voto n. 18.430
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
354/358, afirmando ser obscuro quanto ao não reconhecimento do
cerceamento de defesa, e que a realização do parto foi em procedimento
emergencial de risco.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038704-87.2014.8.26.0224/50000 -Voto no 18.430
3
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do art.
862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a outra,
porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem diferente, nem
mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a antinomia - que nos vem
do fundo das ciências entre a proposição existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
a requerida internou-se no nosocômio de forma
particular, isto porque, vigendo o Plano de Saúde firmado
com a denunciada a partir de 15/06/2012, e realizado o
parto em 25/02/2013, não havia transcorrido o período de
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038704-87.2014.8.26.0224/50000 -Voto no 18.430
4
carência de 300 dias para partos, previsto na cláusula
15.3. “e” (fls. 242 e 208), o que está em conformidade
com o art. 12, V, letra "a", da Lei n. 9.656/98, sendo
devidas todas as despesas relacionas ao ato em si. O
encaminhamento da paciente pela atendente por telefone
ao Hospital, não importava na obrigatoriedade de
liberação do atendimento.
O parto foi normal, não se comprovando que tenha
ocorrido
em
situação
excepcional
de
urgência/emergência, que somente poderia ser constatada
no atendimento pessoal pelo médico assistente, e era
irrelevante o depoimento de Policial Militar e vizinho,
por não terem habilitação técnica, sendo devida a
cobrança dos valores demonstrados, razão pela qual fica
mantida a r. sentença por seus judiciosos fundamentos.
Não era caso de inversão do ônus da prova. Na situação
enfrentada a embargante não era hipossuficiente. Os consumidores
hipossuficientes, consoante à lição de Antonio Herman de Vasconcellos e
Benjamin3, são os: “ignorantes e de pouco conhecimento, de idade pequena
ou avançada, de saúde frágil, bem como aqueles cuja posição social não lhes
permite avaliar com adequação o produto ou serviço que estão adquirindo”, o
que não era o caso, sendo verossímil aquilo que é provável, é plausível, o que
corriqueiramente acontece, e não se pode supor que todo parto é em situação
de emergência, ainda mais quando feito de forma natural, e não é prova disso
a curetagem uterina em dia posterior, procedimento comum destinado à
retirada de restos da placenta após o parto normal, não se aplicando o
disposto no art. 6o, VIII, do CDC, inexistindo cerceamento de defesa, como
constou.
3 BENJAMIN, Antônio Herman De Vasconcellos e (et al). Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 7a
Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 325.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038704-87.2014.8.26.0224/50000 -Voto no 18.430
5
É assente que: "a inversão do ônus da prova fica a critério
do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do
consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao
conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo
reexame é vedado em sede especial" (AgRg no REsp 1358181/RN, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015)
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli4: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
4 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.